Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-19.2017.8.26.0319
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - CONTRATO COMERCIAL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - GRATUIDADE PROCESSUIAL - AGRAVANTE - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - FAVOR LEGAL - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AGRAVANTE - NÃO DEDUÇÃO DO PEDIDO ANTERIORMENTE - PRETENSÃO AINDA QUE NÃOS E ADEQUA ÀS HIPÓTESES DO ART. 5o DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO - CONTRATO COMERCIAL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - GRATUIDADE PROCESSUIAL - AGRAVANTE - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - FAVOR LEGAL - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AGRAVANTE - NÃO DEDUÇÃO DO PEDIDO ANTERIORMENTE - PRETENSÃO AINDA QUE NÃOS E ADEQUA ÀS HIPÓTESES DO ART. 5o DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001286-19.2017.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
WELLINGTON
SCARPARO
BOTARO
ME,
são
agravados
EDMILSON
CASAGRANDE, JOSÉ ADALTO VASCONCELOS e NELSON ANTUNES JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001286-19.2017.8.26.0319/50000 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1001286-19.2017.8.26.0319/50000
AGRAVANTE: WELLINGTON SCARPARO BOTARO ME
AGRAVADOS:
EDMILSON
CASAGRANDE,
JOSÉ
ADALTO
VASCONCELOS E NELSON ANTUNES JÚNIOR
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
VOTO No 11.415
AGRAVO INTERNO - CONTRATO COMERCIAL - COBRANÇA DE
ALUGUÉIS
-
GRATUIDADE
PROCESSUIAL
-
AGRAVANTE
-
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - FAVOR
LEGAL - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL
AGRAVANTE - NÃO DEDUÇÃO DO PEDIDO ANTERIORMENTE -
PRETENSÃO AINDA QUE NÃOS E ADEQUA ÀS HIPÓTESES DO ART. 5o
DA
LEI
ESTADUAL
No
11.608/03
-
DECISÃO
COMBATIDA
-
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno sob o fundamento de que
demonstrou a grave situação financeira. Havia elementos para a concessão da gratuidade
processual. Exalta que a Súmula 481 do STJ prevê a possibilidade da benesse à pessoa
jurídica. Argumenta que não se apreciou o pedido de diferimento das custas, conforme
previsto no art. 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03.
Os agravados não se manifestaram (fls. 11).
É O RELATÓRIO.
No apelo o agravante pleiteou a gratuidade processual (fls.
299/300). Colacionou a relação de processos em andamento em que figura como parte (fls.
307/314). Nas contrarrazões, os agravados impugnaram o pedido sob o fundamento de que
ausentes os pressupostos legais (fls. 320).
Para aferir o direito, determinou-se que juntasse cópia das
últimas declarações de imposto sobre a renda e extratos das contas correntes tanto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001286-19.2017.8.26.0319/50000 -Voto no
3
pessoa física como da jurídica (fls. 333). Cingiu-se a encartar a relação de processos em
que envolvido (fls. 337/344).
Sobreveio novo comando para a demonstração do estado,
expondo o agravante que como se tratava de empresário individual, desprovido de
personalidade jurídica, não elencado no art. 44 do Código Civil, consubstanciava-se em
pessoa natural.
Desta feita, impunha-se a que trouxesse cópia da CTPS,
extrato de cartão de crédito, eventual prova de percepção de benefício previdenciário e
extrato de consulta à Receita Federal informando que a declaração não constava na base de
dados (fls. 346). Manteve-se inerte (fls. 348), o que levou ao indeferimento da pretensão
(fls. 350).
Por outro lado, anteriormente, não requereu o diferimento das
custas. E, se o tivesse feito, a situação não se adequa às hipóteses previstas do art. 5o da Lei
Estadual no 11.608/03. Por fim, o preparo não perfaz o valor de R$ 7.642,40, como
mencionado pelo agravante. Como houve condenação (R$ 12.833,26 + R$ 7.800,00 = R$
20.633,26 - fls. 272), sobre esse quantum incidirá o percentual. Reza o §2o do art. 4o da Lei
Estadual no 11.608/03:
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do
preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for
líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz
de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1o.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação de que o agravante, em cinco dias, deverá recolher o preparo sobre o valor da
condenação (art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/03), sob pena de deserção.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR